Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. DIREITO À HONRA. DIREITO Á IMAGEM. DISTINÇÃO. INFORMAÇÕES VEICULADAS EM CONTEXTO DE NEGOCIAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO DE AFETAR REPUTAÇÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O recolhimento espontâneo do preparo obsta a concessão da gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium).
2. Em que pese o debate doutrinário sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.
3. É possível, nesse contexto, que pessoa jurídica seja compensada por dano moral. Todavia, como as pessoas jurídicas, ao contrário das naturais, não possuem todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome etc.).
4. O direito à honra não se confunde com o direito de imagem. O direito à imagem tutela a representação da aparência exterior. Por outro lado, a honra está associada à proteção contra fatos ofensivos à reputação perante a sociedade. É possível atribuir à pessoa jurídica o direito à honra. Aliás, foi justamente esta discussão que ensejou a edição da Súmula 227 do STJ.
5. Na hipótese, não houve ofensa à honra da pessoa jurídica. As informações sobre a situação da autora foram veiculadas em contexto de negociação comercial para pessoas interessadas (consumidores finais); não houve propósito de afetar sua reputação. Não há ofensa à honra quando apenas se informa ao interessado o motivo do descumprimento do prazo e das condições estabelecidas.
6. A ação originária visa exclusivamente a compensação por danos morais. A improcedência do pedido não implica, necessariamente, a condenação em honorários advocatícios com base no valor da causa que, embora elevado, possui caráter meramente indicativo (REsp 1.837.386 - SP). Impõe-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Observados os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 5.000,00
7. Recurso conhecido e não provido.